Tribunal: TJBA
Processo: 0500591-48.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500591-48.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: OSVALDO SANTANA DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. INVIABILIDADE DE EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do ajuizamento da demanda em face de devedor já falecido anteriormente à propositura da ação. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível a emenda da petição inicial ou o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando constatado que o executado faleceu antes do ajuizamento da demanda e sem que tenha ocorrido citação válida. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O falecimento do executado antes do ajuizamento da ação configura ausência originária de legitimidade passiva, impedindo a formação válida da relação processual. 4. A emenda à petição inicial, prevista no art. 329 do CPC, pressupõe a existência de parte passiva válida, o que não ocorre quando a ação é proposta contra pessoa já falecida. 5. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o óbito ocorre após a citação válida do devedor, inexistente na hipótese. 6. A substituição do sujeito passivo da execução é vedada, nos termos da Súmula 392 do STJ. 7. Configurado vício insanável, impõe-se a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. IV – DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É inviável a emenda da petição inicial ou o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando a ação é ajuizada em face de pessoa já falecida, por configurar ausência originária de legitimidade passiva, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”